Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-31.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015298-31.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CELSO MESQUITA EVANGELISTA - CPF: 372.476.702-15 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TELAS SISTÊMICAS E RELATÓRIO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado em face da Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, consistente na declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 167,43 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é majoração do
quantum
indenizatório.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Celso Mesquita Evangelista em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 167,43 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), condenando a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a existência do débito.

Inconformado com o valor arbitrado a título de danos morais, o recorrente pretende sua majoração a fim de que o referido montante seja fixado no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Analisando o presente processo, verifica-se que na petição inicial o autor alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando prova da negativação.

Por outro lado, a Recorrida defendeu, em contestação, a exigibilidade do débito, alegando que o autor contratou serviço de telefonia móvel, não adimplindo com as respectivas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

Como meio de prova, a Recorrida juntou aos autos tão somente faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, o que culminou no julgamento de parcial procedência dos pleitos iniciais, pois Juízo sentenciante considerou que tais provas foram insuficientes para corroborar com a tese defensiva.

No caso, observa-se que o magistrado justificou o valor de R$3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, com o intuito de não gerar o enriquecimento ilícito do reclamante.

É pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência de que a inscrição indevida do nome do consumidor, nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral i
n re ipsa
.

Pois bem. O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A esse respeito, verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior nos órgãos de proteção ao crédito. Ressalta-se, ainda, que a negativação discutida nos autos é a única restrição em nome do autor.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021